Tribunal: TJDFT
Processo: 0738277-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738277-79.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIA MIRANDA DE ALCÂNTARA RECORRIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE EM SUPERMERCADO. PISO MOLHADO. QUEDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL. MANTIDO. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. REDUÇÃO DOS VALORES FIXADOS. LUCROS CESSANTES. AFASTADO. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia quanto a existência de responsabilidade da empresa ré/apelante pelos danos causados a apelada em decorrência do acidente ocorrido na ala de cosméticos do supermercado, por haver uma porção de creme no piso do estabelecimento que fez com que a apelada caísse e sofresse o acidente. 2. Segundo relatório médico, o acidente provocou uma lesão contusa (fratura do antebraço direito), sendo necessária a realização de tratamento cirúrgico de urgência com a reconstrução da cabeça do rádio direito, o reparo do ligamento colateral lateral da apelada e a fixação interna de placas e parafusos. 3. De acordo com o laudo pericial, a apelada apresenta cicatriz incisa em região posterior do braço esquerdo, limitação do ombro direito tanto na extensão quanto na retropulsão, como também limitação do punho direito. 4. Observa-se que a relação discutida nos presentes autos é consumerista, tendo em vista que a autora/apelante e a ré/apelada enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC). 5. O Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu art. 14, que o fornecedor de serviços apresenta responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 6. O reconhecimento do dever de reparação material se impõe, haja vista estarem presentes os elementos necessários para a responsabilização objetiva, quais sejam: o vício no serviço, o nexo causal e o dano, de modo que é irretocável a sentença que fixa o ressarcimento das despesas com medicamentos e produtos hospitalares. 7. Não se pode desconsiderar o fator de angústia, preocupação que acomete a pessoa vitimada de uma queda, do qual resulta lesão em sua integridade física ensejando assim uma situação concreta onde se presume a existência de dano moral sofrido pela apelada. 8. Em atenção às especificidades do caso em comento, a diminuição do quantum indenizatório mostra-se adequado e proporcional, além de suficiente à efetiva reparação pelos danos sofridos. 9. O dano estético decorre de uma deformação na aparência externa da vítima, decorrente da desarmonia física e consequente desgosto e/ou humilhação. 10. Ficou demonstrado que apelada sofreu uma modificação em sua aparência externa em virtude da cicatriz resultando do acidente. Portanto, a lesão decorrente do acidente enseja a indenização por danos estéticos. 11. No que se refere ao valor da indenização pelo dano estético, considerando a natureza e extensão do dano, entendo razoável a readequação do valor no mesmo patamar fixado para os danos morais. 12. Na fixação dos lucros cessantes, inexistindo prova inequívoca da remuneração mensal da vítima, é perfeitamente possível a sua fixação em um salário-mínimo. Entretanto, de acordo com a jurisprudência desta Corte, nas situações em que o acidentado percebeu auxílio doença do INSS, a indenização por lucros cessantes apenas será cabível se comprovado que o valor do benefício era inferior à remuneração antes recebida, hipótese não verificada nos autos. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 944 e 949, ambos do Código Civil, pleiteando a majoração do valor fixado a título de danos morais e estéticos e lucros cessantes, por ofender os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois se submeteu a 2 (duas) cirurgias, tendo ficado com uma cicatriz irreversível, bem como deixou de exercer sua profissão de cabeleireira autônoma, em virtude da perda parcial dos movimentos do seu braço direito. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME TILKIAN, OAB/SP 257.226. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 944 e 949, ambos do Código Civil. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019) Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “O valor fixado a título de indenização por danos morais pelas instâncias ordinárias, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de razoabilidade, os quais não se evidenciam no presente caso, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1378591/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/12/2019). E no tocante ao valor fixado a título de danos estéticos e lucros cessantes, o STJ também tem aplicado o citado enunciado (AgInt no AREsp 1360709/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1540007/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/2/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME TILKIAN, OAB/SP 257.226. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025